Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIGÊNCIA DE PROVA DE QUE O SALDO CONSTITUI ECONOMIA FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos.
3. Ademais, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade.
4. Ressalta-se que, se nem mesmo a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação constitui elemento apto para o afastamento da garantia da impenhorabilidade, não há que se cogitar da pretendida exigência de prova de que o saldo constitui economia familiar.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.